Tribunal: STF
Processo: RE 110899
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282. CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONCORDATA.
NÃO PREQUESTIONADOS OS INCISOS LEGAIS INVOCADOS EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'A', DESTE NÃO SE CONHECE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.